Tribunal: TJSP
Processo: 1014185-34.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL – Dívida prescrita - Reconhecimento de inexigibilidade, em razão da prescrição, inviabiliza a cobrança da dívida, por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade que não afeta a sua existência enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Ação declaratória procedente quanto ao reconhecimento de prescrição, de inexigibilidade da dívida

Ementa:
DIREITO CIVIL – Dívida prescrita - Reconhecimento de inexigibilidade, em razão da prescrição, inviabiliza a cobrança da dívida, por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade que não afeta a sua existência enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Ação declaratória procedente quanto ao reconhecimento de prescrição, de inexigibilidade da dívida e de impossibilidade de haver a sua cobrança judicial ou extrajudicial – Diante da inexigibilidade da dívida, não há razão para a manutenção do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME – Sentença mantida – Honorários advocatícios sucumbenciais – Manutenção - Valor adequado, ante o grau de zelo, natureza da demanda, trabalho realizado e o tempo exigido - Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de R$ 800,00 para R$ 1.200,00 – Recurso desprovido.